Tribunal: TJDFT
Processo: 0705917-27.2023.8.07.0019
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0705917-27.2023.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS APELADO: LEONARDO FARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de pedido de homologação de transação realizada entre as partes. Em que pese o artigo 784, § 4o, do Código de Processo Civil admita, nos títulos executivos constituídos ou atestados por meio eletrônico, qualquer modalidade de assinatura eletrônica prevista em lei, a norma de regência não dispensa a comprovação de autenticidade da assinatura. No instrumento de acordo acostado ao processo (ID. 60462162), a assinatura eletrônica do réu, Leonardo Faria de Souza, foi aposta por meio do sistema “gov.br”. Em consulta ao sítio verificador de conformidade, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI – (https://verificador.staging.iti.br/webreport), constou-se a invalidade da respectiva assinatura. O “print” de assinatura digital, sem certificação de autenticidade, não atende ao disposto pela norma supracitada. Nesse quadro, à mingua dos requisitos legais, deixo de homologar o acordo, podendo o recorrido regularizar a assinatura antes do julgamento. Brasília/DF, 26 de junho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator J